Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720207-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SANTOS REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. FRAÇÃO INCIDENTE DE 1/6 (UM SEXTO). TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos, incluindo a própria confissão do réu 3. Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incluindo a própria confissão do réu, mantêm-se a condenação penal pelo delito do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de absolvição por insuficiência de provas. 4. O artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. 5. Em que pese a Magistrada ter fundamentado a aplicação da causa especial de aumento do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, em razão da natureza da droga, compulsando os autos, verifica-se que a sua quantidade também encontra-se em destaque, não podendo ser desconsiderada, pois a quantidade de droga apreendida com o acusado (483,87 gramas de cocaína) seria bastante para produzir cerca de 4.032 porções. Assim, observa-se mero vício de fundamentação da sentença – ao afirmar que “a quantidade de droga apreendida não merece maior reprovação”, não serve para afastar a causa de aumento especial prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, quando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas são cumulativamente desfavoráveis ao acusado. 6. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. 7. No caso, constata-se que a Sentenciante exasperou em excesso a pena-base, em patamar superior a 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação idônea, razão que necessita de reparo a reprimenda aplicada. 8. A reincidência e os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas. 9. Compulsando os autos, constata-se que o réu possui condenações criminais definitivas, as quais demonstram claramente a sua reincidência e afasta a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), sem que se configure a ocorrência do bis in idem. 10.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para valorar negativamente cada circunstância judicial desfavorável, de modo a redimensionar e reduzir a pena, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pelo cometimento do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, com vistas ao redimensionamento da pena-base, ao argumento de que na folha de antecedentes criminais do recorrente constam duas condenações transitadas em julgado há 15 (quinze) anos e com a punibilidade extinta há mais de 10 (dez) anos; e b) artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 617 do Código de Processo Penal, asseverando que teria ocorrido infringência ao princípio ne reformatio in pejus, quanto à consideração da quantidade de droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1794854/DF, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 1.077, concluiu: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 617 do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1.997.393/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/5/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027